Tribunal: TJMT
Processo: 1023960-73.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023960-73.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELA SOUZA DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 860.632.781-68 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE ATIVIDADES INSALUBRES ATESTADO POR LAUDO TÉCNICO. DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que há Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho constatando a ausência de atividades insalubres, razão por que escorreita a sentença de improcedência.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que
realiza atividades insalubres por laborar em câmara fria.

Contrarrazões não apresentadas.

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023960-73.2023.8.11.0003

Polo Ativo

ANGELA SOUZA DE OLIVEIRA GALANTINI

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é a reforma da sentença para concessão do adicional de insalubridade em grau médico, em razão das atividades exercidas.

Eis trechos da sentença recorrida:

Na espécie, cinge-se a controvérsia à análise se a parte autora tem direito ao recebimento do valor retroativo referente ao adicional de insalubridade a contar da data do primeiro requerimento, id. 125748553.

Extrai-se dos autos que, embora a reclamante alegue fazer jus ao pagamento do adicional de insalubridade de forma retroativa, assiste razão ao ente reclamado, pois somente com prova efetiva das condições insalubres é devido o pagamento do referido adicional.

Nesse contexto, destaco que a autora não colaciona ao autos laudo ou documento pertinente capaz de corroborar a alegada insalubridade. Mas, ao contrário, o documento acostado, id. 125748555, pela própria demandante atesta a ausência de condições insalubres, afastando de forma derradeira o direito à percepção do adicional de insalubridade almejado.

[...]

Dessa forma, diante da ausência do LTCAT e por ser o pagamento do adicional de insalubridade condicionado ao laudo, é incabível o seu pagamento á parte reclamante, não havendo outro caminho senão o da improcedência do pedido inicial.

Por tais considerações, com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do CPC/2015,
opino
pela
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
.

Não vinga a pretensão da parte recorrente.

Isso porque há nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, confeccionado por Engenheiro de Segurança do Trabalho, em que é categoricamente constatado a não realização de atividade insalubre pela parte recorrente:

ID. 214600226

A existência de LTCAT é requisito para a concessão de adicional de insalubridade e, sendo o caso de não verificação das condições insalubres. No caso, a conclusão dada pela laudo técnico não foi desconstituída.

Mesmo sentido trilha a Turma Recursal deste Estado:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MOTORISTA DE TRANSPORTE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
– LTCAT QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora
, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). [...] (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4-5-2017, DJe 17-5-2017)

(N.U 1009324-77.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS –
AUSÊNCIA DE LAUDO
- pagamento voluntário do adicional pelo ente municipal em grau máximo previsto na legislação – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001820-84.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZADO - ZELADORA - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT)- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado à prova inequívoca das condições insalubres por meio de laudo pericial, as quais, está submetido o servidor, o que não ocorreu no caso.

2. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1019353-78.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024)

As fotos do ambiente de trabalho da parte recorrente não são suficientes para demonstrar a insalubridade alegada e suplantar o LTCAT.

À guisa do quadro probatório, a não caracterização de atividade insalubre pelo competente Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho enseja a manutenção da sentença de improcedência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO A ELE PROVIMENTO
por seus próprios fundamentos apresentados pelo juízo singular, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024